Tribunal: CARF
Processo: 10880.906887/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Tatiana Midori Migiyama
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.906887/2008-01
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.414 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RECEITAS AUFERIDAS NAS VENDAS
PARA ZONA FRANCA DE MANAUS. EQUIPARAÇÃO ÀS RECEITAS
DE EXPORTAÇÃO.
É de se equiparar as receitas auferidas nas vendas efetuadas para a Zona Franca
de Manaus - ZFM às receitas de exportação para a constituição do crédito
presumido de IPI, de que trata a Lei no 9.363/96.
Cabe recordar que a discussão quanto à equiparação das referidas receitas se
encontra pacificada pelo Ato Declaratório PGFN 4/17.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. BASE DE CÁLCULO. VARIAÇÃO
CAMBIAL.
Para fins de apuração do crédito presumido de IPI, não há que se excluir as
receitas oriundas de variações cambiais ocorridas entre as datas dos embarques
e das emissões das notas fiscais do montante das receitas de exportação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira Santos e Jorge Olmiro Lock Freire.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama (Relatora),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.906887/2008-01
Fl. 1806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.414 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.906887/2008-01

Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra acórdão no
3202-000.757, da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção, que deu provimento ao recurso
voluntário, da seguinte forma:

Por unanimidade de votos:

negar provimento ao recurso voluntário quanto ao pedido de
homologação tácita do pedido de ressarcimento; e

dar provimento ao recurso quanto à inclusão, na base de cálculo do
crédito presumido de IPI, dos créditos referentes aos insumos
adquiridos de pessoas físicas e cooperativas.
 Pelo voto de qualidade, negar provimento ao recurso quanto às demais
questões suscitadas.

O colegiado a quo, assim, consignou a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Sob o fundamento legal do art. 150, §4o, do CTN, não há que se falar em
homologação tácita de pedido de ressarcimento apresentado pelo contribuinte,
vez que aquele dispositivo legal trata da homologação tácita do lançamento, o
qual diz respeito à constituição de crédito tributário da Fazenda Pública para
com o contribuinte, e não de crédito do contribuinte para com a Fazenda
Pública.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. BASE DE CÁLCULO. INSUMOS
ADQUIRIDOS DE PESSOAS FÍSICAS E COOPERATIVAS. APLICAÇÃO DO
ART. 62A DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
Por força do art. 62A do Regimento Interno do CARF, as decisões definitivas
de mérito, proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça, em matéria
Fl. 1807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.414 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.906887/2008-01

infraconstitucional, na sistemática prevista pelo artigo 543C do Código de
Processo Civil (repercussão geral), devem ser observadas no julgamento deste
Tribunal Administrativo. Em razão disso, para a fruição do benefício do
crédito presumido de IPI, previstos nas leis no. 9.363/98 e 10.276/2001, para
composição da base cálculo deve ser aceitos os créditos referentes às
aquisições de insumos de pessoas físicas e cooperativas não contribuintes do
PIS/PASEP e da COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. VALOR DA
RECEITA DE EXPORTAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA PORTARIA MF no
356/88. VARIAÇÕES CAMBIAIS.
O valor das variações cambiais não compõe o valor da receita de exportação
no cálculo do crédito presumido de IPI. A Portaria MF no. 356/88 não se
aplica para fins de cálculo do valor da receita de exportação, visto não ter
aplicação em relação a negócios que não foram realizados levando em
consideração a moeda “cruzado”.

Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
suscitando as seguintes divergências:
 Direito ao crédito presumido pelos insumos aplicados em produtos
exportados – NT;
 Direito de crédito em decorrência da venda dos produtos para a Zona
Franca de Manaus, equiparado à exportação;
 Cálculo da receita de exportação - taxa de câmbio.

Em despacho às fls. 1178 a 1786, foi dado seguimento parcial ao Recurso
Especial interposto pelo sujeito passivo, admitindo a rediscussão das seguintes matérias: (2)
direito de crédito em decorrência da venda dos produtos para a Zona Franca de Manaus
equiparado à exportação; (3) cálculo da receita de exportação. Taxa de câmbio.

Contrarrazões ao recurso foram apresentadas pela Fazenda Nacional, trazendo,
entre outros, que:
Fl. 1808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.414 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.906887/2008-01

 O recurso não deve ser conhecido no quesito “divergência quanto ao direito
de crédito em decorrência da venda dos produtos para a Zona Franca de
Manaus, equiparado à exportação;
 As vendas de produtos para a ZFM não estão compreendidas na receita de
exportação para fins de cálculo do crédito presumido de IPI;
 O crédito presumido foi instituído para beneficiar o produtor e exportador,
diretamente ou mediante venda para empresa comercial exportadora com o
fim específico de exportação para o exterior, não estando amparadas as
vendas para adquirentes localizados na Zona Franca de Manaus - ZFM,
ainda que estas operações estejam contempladas com isenção de outros
tributos ou contribuições;
 O ordenamento jurídico pátrio não prevê a possibilidade de inclusão da
variação cambial ocorrida entre a data de emissão da nota fiscal de
exportação e a data do efetivo embarque de produtos na receita de
exportação para fins de cálculo de crédito presumido de IPI;
 Com efeito, o caput do artigo 3o da Lei no 9.363/96 determina que a
apuração do montante da receita de exportação, para fins de cálculo do
incentivo fiscal em comento, deve se efetuar nos termos das normas que
regem a incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS;
 As variações cambiais, consoante a legislação de regência, têm natureza de
receita financeira, o que impede a inclusão dos respectivos valores no
cálculo da receita de exportação

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo, entendo que devo conhecê-lo, eis que atendidos os pressupostos dispostos no art. 67 da
Fl. 1809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.414 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.906887/2008-01

Portaria MF 343/2015 – com alterações posteriores. O que concordo com o exame de
admissibilidade constante em despacho (destaques meus):
“[...]
2 - DA DIVERGÊNCIA QUANTO AO DIREITO DE CRÉDITO EM
DECORRÊNCIA DA VENDA DOS PRODUTOS PARA A ZONA FRANCA DE
MANAUS, EQUIPARADO À EXPORTAÇÃO.
Das decisões confrontadas, embora tratem de direito creditório referente a
diferentes tributos, esse fato não obsta a comprovação da divergência
jurisprudencial, visto que os respectivos acórdãos divergiram quanto à
matéria jurídica nuclear da questão.
Nesse sentido se verifica que decidiu o acórdão recorrido que em relação ao
cálculo do crédito presumido de IPI, não se incluem na receita de exportação
as vendas para a Zona Franca de Manaus/ZFM, ainda que tais vendas sejam
equiparadas à exportação para fins de outros benefícios fiscais.
Já o acórdão paradigma, após o cotejo analítico da legislação que disciplina
os benefícios da Zona Franca de Manaus analisou a possibilidade de isenção
do PIS nas vendas de mercadorias para a Zona Franca de Manaus, para a
Amazônia Ocidental e para a Área de Livre Comércio, decidindo que
conceitualmente, as exportações para a Zona Franca de Manaus são, para
efeitos fiscais, exportações para o exterior.
Observa-se que embora não trate o referido paradigma de crédito presumido
de IPI, há uma questão jurídica que premeia a discussão dos dois julgados e
antecede a própria questão quanto ao crédito presumido de IPI que é sobre a
natureza das Receitas de Vendas para a Zona Franca de Manaus, se estas se
tratam de receitas de exportação para o exterior ou não.
Esse é o ponto nodal da questão, restando assim caracterizada a divergência
jurisprudencial em relação ao acórdão recorrido, posto que o paradigma
alcança resultado diferente para a mesma questão jurídica.
[...]
3 - DA DIVERGÊNCIA QUANTO AO CÁLCULO DA RECEITA DE
EXPORTAÇÃO. TAXA DE CÂMBIO.
[...]
Fl. 1810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.414 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.906887/2008-01

Do confronto das decisões constata-se a divergência jurisprudencial suscitada.
Verifica-se que enquanto o acórdão recorrido entendeu que a variação
cambial ocorrida entre a data da emissão da nota fiscal e a data do efetivo
embarque não compõe a receita de exportação para efeito de apuração do
crédito presumido de IPI, no acórdão paradigma entendeu o colegiado que
referida variação cambial deve ser incluída para fins de apuração do crédito
presumido.[...]”

Em vista de todo o exposto, conheço o Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo.

Ventiladas tais considerações, quanto à primeira matéria – qual seja, se o
sujeito passivo tem direito ao crédito presumido de IPI em decorrência da venda dos produtos
para a Zona Franca de Manaus, sem delongas, por ser matéria conhecida desse colegiado,
entendo que assiste razão ao sujeito passivo.

Esse colegiado já apreciou essa matéria – o que recordo o acórdão 9303-
006.356 de minha relatoria, que consignou a seguinte ementa:
“[...]
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RECEITAS AUFERIDAS NAS VENDAS
PARA ZONA
FRANCA DE MANAUS. EQUIPARAÇÃO ÀS RECEITAS
DE EXPORTAÇÃO.
É de se equiparar as receitas auferidas nas vendas efetuadas para a Zona
Franca de Manaus ZFM às receitas de exportação para a constituição
do crédito presumido de IPI, de que trata a Lei no 9.363/96.
Cabe recordar que a discussão quanto à equiparação das referidas receitas se
encontra pacificada pelo Ato Declaratório PGFN 4/17.”

No que tange ao crédito presumido de IPI, entendo que o sujeito passivo, em
razão da exportação e industrialização, possui o direito ao crédito fiscal, nos termos da Lei
9.363/96.

Fl. 1811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.414 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.906887/2008-01

Para tanto, trago o art. 1o da Lei 9.363/96:
“Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará
jus a crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como
ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7,
de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de
dezembro de 1991, incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado
interno, de matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, para utilização no processo produtivo.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, nos casos de
venda a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação
para o exterior. ”

Sendo assim, resta somente a discussão acerca da caracterização ou não da
receita decorrente de vendas à Zona Franca de Manaus como receita de exportação, para fins de
fruição ao crédito presumido do IPI.

Para melhor elucidar essa questão, importante trazer breve histórico da criação
da Zona Franca de Manaus.

Em junho de 1957, foi publicada a Lei 3.173/57, dispondo em seu art. 1o, que
fica criada em Manaus, capital do Estado do Amazonas, uma zona franca para armazenamento
ou depósito, guarda, conservação beneficiamento e retirada de mercadorias, artigos e produtos de
qualquer natureza, provenientes do estrangeiro e destinados ao consumo interno da Amazônia,
como dos países interessados, limítrofes do Brasil ou que sejam banhados por águas tributárias
do rio Amazonas.

A Zona Franca de Manaus foi criada, a rigor, para fins de se incentivar o
desenvolvimento daquela Região, bem como reduzir as desigualdades sociais.

Posteriormente, foi publicado o Decreto 47.757/60, que regulamentou o
disposto na Lei 3.173/57, trazendo, entre outros (com as alterações do Decreto 51.114/61) –
Grifos Meus:
Fl. 1812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.414 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.906887/2008-01

“Art. V A Zona Franca de Manaus destina-se a receber mercadorias, artigos e
produtos de qualquer natureza de origem estrangeira, para armazenamento,
depósito, guarda, conservação e beneficiamento, a fim de que sejam retirados
para o consumo interno no Brasil ou para exportação observadas as
prescrições legais. (Redação dada pelo Decreto no 51.114, de 1961)
§ 1o - A entrada dêsses produtos na Zona Franca, independerá de licença de
importação ou documento equivalente. (Incluído pelo Decreto no 51.114, de
1961)
§ 2o - As mercadorias de origem e procedência brasileiras, depois de terem
sido objeto de um processo regular de exportação perante a Carteira de
Comércio Exterior e as demais autoridades do fisco federal e estadual,
poderão utilizar o mesmo Tratamento outorgado às mercadorias estrangeiras
e como tal serão consideradas, para efeito do presente Regulamento.
(Incluído pelo Decreto no 51.114, de 1961)”

“Art. VI. A Zona Franca de Manaus gozará de extraterritorialidade em
relação ao pagamento do impôsto de importação e taxa aduaneira, bem como
quanto a quaisquer outros impostos, ágios e tributos federais, estaduais e
municipais que incidam sôbre as mercadorias importadas do exterior
enquanto estas permanecerem em seus depósitos.”

Tais dispositivos deixam claro que as mercadorias de origem brasileira devem
observar um processo regular de exportação. O que, por óbvio, há que se entender que as vendas
de mercadorias efetuadas à ZFM devem ser consideradas puramente como operação de
exportação como se exportação para o exterior.

Continuando, posteriormente, tal Lei foi revogada pelo Decreto-Lei 288/67,
conforme art. 48, § 2o (Grifos Meus):
“Art 48. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministério da
Fazenda, o crédito especial de NCr$ 1.000.000,00 (hum milhão de cruzeiros
novos) para atender as despesas de capital e custeio da Zona Franca, durante
o ano de 1967.
Fl. 1813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.414 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.906887/2008-01

§ 1o O crédito especial de que trata este artigo será registrado pelo Tribunal
de Contas e distribuído automaticamente ao Tesouro Nacional.
§ 2o Fica revogada a Lei no 3.173, de 6 de junho de 1957 e o Decreto no
47.757, de 2 de fevereiro de 1960 que a regulamenta.”

Não obstante, tal Decreto-Lei ter revogado a Lei 3.173/57 e o Decreto
47.757/60, trouxe em seu art. 4o:
“Art 4o A exportação de mercadorias de origem nacional para consumo ou
industrialização na Zona Franca de Manaus, ou reexportação para o
estrangeiro, será para todos os efeitos fiscais, constantes da legislação em
vigor, equivalente a uma exportação brasileira para o estrangeiro.”

O que resta concluir que as receitas das vendas efetuadas a empresas sediadas
na ZFM, por expressa determinação do art. 4o do Decreto-Lei 288/1967 c/c o art. 40 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT são equiparadas às exportações, de forma que
as receitas delas decorrentes não devem ser tributadas pelo PIS e pela Cofins.

Ora, sendo assim, desde a publicação do Decreto-Lei 288/1967, as vendas
efetuadas a empresas sediadas na ZFN são equiparadas às exportações, gozando essa operação
de benefícios/incentivos fiscais, inclusive da constituição de crédito presumido de IPI como
ressarcimento das contribuições ao PIS e à Cofins.

Cabe trazer quem relativamente ao art. 14 da MP 2.037-24/00, tem-se que, por
conta das mudanças legislativas, a exclusão da expressão “Zona Franca de Manaus” do art. 14,
inciso I, do § 2o, da MP 2.037-24/00, não vingou, eis que, com o advento do art. 11, inciso I, da
MP 1.952-31/00, a Zona Franca de Manaus voltou a ser considerada exportação.

Ademais, vê-se que, ainda que as Portarias MF 38/97, 64/03 e 93/04
conceituem exportação, para fins de que trata a Lei 9.363/96 somente a operação que destinar
bens à exportação para o exterior, entendo que a Zona Franca de Manaus se equipara à
exportação para o exterior.

Fl. 1814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.414 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.906887/2008-01

Frise-se tal entendimento a jurisprudência pacificada nos tribunais,
entendimento esposado pela 2a Turma do STJ em recente julgado de 2.8.2016 quando da
apreciação do REsp 874.887/AM (Grifos Meus):
“EMENTA
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. VENDAS REALIZADAS À ZONA FRANCA DE
MANAUS. DECRETO-LEI 288/67. ISENÇÃO. SÚMULA 568/STJ.
1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a venda de
mercadorias para empresas situadas na Zona Franca de Manaus equivale à
exportação de produto brasileiro para o estrangeiro, em termos de efeitos
fiscais, segundo interpretação do Decreto-lei 288/67, não incidindo a
contribuição social do PIS nem da Cofins sobre tais receitas.
2. O benefício de isenção das referidas contribuições alcança, portanto,
receitas oriundas de vendas efetuadas por empresa sediada na Zona Franca de
Manaus a empresas situadas na mesma região.
Agravo interno improvido.”

Reforçamos tal jurisprudência o entendimento proferido pelo também STJ
quando da apreciação do REsp 691.708 - AM:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESONERAÇÃO DO PIS E DA
COFINS. PRODUTOS DESTINADOS À ZONA FRANCA DE MANAUS.
EMPRESAS QUE VENDEM PRODUTOS PARA OUTRAS NA MESMA
LOCALIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA.
CABIMENTO.
1. À luz da interpretação conferida por esta Corte ao Decreto-Lei n.
288/1967, a venda de mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus
equivale à exportação de produto brasileiro para o estrangeiro, em termos de
efeitos fiscais, não incidindo sobre tais receitas a contribuição social do PIS
nem da COFINS.
2 . "O benefício fiscal também alcança as empresas sediadas na própria
Zona Franca de Manaus que vendem seus produtos para outras na mesma
localidade. Interpretação calcada nas finalidades que presidiram a criação da
Fl. 1815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.414 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.906887/2008-01

Zona Franca, estampadas no próprio DL 288/67, e na observância irrestrita
dos princípios constitucionais que impõem o combate às desigualdades sócio-
regionais" (REsp 1276540/AM, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma,
DJe 05/03/2012).
3. O recurso manifestamente improcedente atrai a multa prevista no art.
1.021, § 4o, do CPC/2015, na razão de 1% a 5% do valor atualizado da causa.
4 . Agravo interno desprovido, com aplicação de multa.”

Além do entendimento proferido pelos Tribunais superiores, não se pode
ignorar o entendimento no mesmo sentido exarado pelos TRF ́s.

Eis o que traz o TRF da 1a Região julgado em 19.9.2016 (Grifos meus):
“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. PIS E
COFINS. ISENÇÃO SOBRE RECEITAS DECORRENTES DE OPERAÇÕES
COMERCIAIS
REALIZADAS
NA
ZONA
FRANÇA
DE
MANAUS.
POSSIBILIDADE. ART. 4o DO DL 288/67. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E
DESTE REGIONAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-
CONSTITUÍDA REJEITADA. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL NÃO
PROVIDAS.
(...)
2. As operações com mercadorias destinadas à Zona Franca de
Manaus são equiparadas a exportação para efeitos fiscais (art. 4o do DL
288/67), não devendo incidir sobre elas o PIS e a COFINS. Precedentes.
(...)”
(Apelação/Reexame
Necessário
no
0001384-
45.2014.4.01.3200/AM; 8a Turma do TRF da 1a Região; J: 19/09/2016; P:
14/10/2016)

E, então, no mesmo sentido, o TRF da 2a Região julgado em 08/04/2015:
“TRIBUTÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA,
PIS/COFINS.
ISENÇÃO. ART. 40 DO ADCT, E ART. 4o DO DECRETO-LEI No 288/67.
EXTENDE-SE AOS PRODUTOS DESTINADOS À ZONA FRANCA DE
MANAUS. PRECEDENTES STJ.
Fl. 1816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.414 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.906887/2008-01

1.
Os arts. 4o do DL 288/67 e 40 do ADCT preservam a Zona
Franca de Manaus, enquanto área de livre comércio, o que se aplica às
exportações destinadas a estabelecimentos situados naquela região, cujos
benefícios fiscais compreendem as exportações ao estrangeiro. Desse modo,
para efeitos fiscais, a exportação de mercadorias destinadas à Zona Franca de
Manaus equivale à exportação de produto brasileiro para o estrangeiro.
2.
2. O art. 5o da Lei 7.714/88, com a redação que lhe foi dada pela
Lei 9.004/95, bem como o art. 7o da lei Complementar 70/91, autorizam a
exclusão, da base de cálculo do PIS e da COFINS, respectivamente, dos
valores referentes às receitas oriundas de exportação de produtos nacionais
para o estrangeiro.
3.
Equiparando-se os produtos destinados à Zona Franca de Manaus
com aqueles exportados para o exterior, infere-se que a isenção relativa à
COFINS e ao PIS é extensiva à mercadoria destinada à Zona Franca.
Precedentes do STJ (RESP 223.405-MT)
[...]”

Proveitoso ainda trazer o que entende o TRF da 3a Região
“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DO PIS E DA COFINS
SOBRE OPERAÇÕES ORIGINADAS DE VENDAS DE PRODUTOS PARA
EMPRESAS SITUADAS NA ZONA FRANCA DE MANAUS (ART. 4o DO DL
288/67).
PRELIMINAR
REJEITADA.
INTERPRETAÇÃO.
EMPRESAS
SEDIADAS NA PRÓPRIA ZONA FRANCA. APLICABILIDADE. REMESSA
OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDA.
[...]
Cuida-se de medida visando á compensação de crédito decorrente de
indevido recolhimento da COFINS e do PIS, com base em legislação
considerada inconstitucional pela Impetrante. O PIS e a COFINS NÃI
INCDEM SOBRE AS RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS E
SERVIÇOS PARA EMPRESAS SITUADAS NA Zona Franca de Manaus, uma
vez que se trata de receitas de exportação para o exterior em razão de
equiparação legal, Jurisprudência, firmou-se nesse mesmo sentido.
Fl. 1817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-011.414 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.906887/2008-01

[...]
(Apelação/Reexame Necessário no 001678327.2013.4.03.6100/SP; 4a
Turma)”

Vê-se que a jurisprudência, especificamente à discussão à caracterização das
vendas à Zona Fanca de Manaus, já pacificou que se tratam de exportação PARA O EXTERIOR.

O que entendo que tal discussão já se encontra pacificada. Tanto é assim, que a
própria PGFN, por meio do Ato Declaratório PGFN 4/17 DECLAROU que, fica autorizada a
dispensa de apresentação de contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante nas ações judiciais que discutam,
com base no art. 4o do Decreto-Lei no 288, de 28 de fevereiro de 1967, a incidência do PIS e/ou
da COFINS sobre receita decorrente de venda de mercadoria de origem nacional destinadas a
pessoas jurídicas sediadas na Zona Franca de Manaus, ainda que a pessoa jurídica vendedora
também esteja sediada na mesma localidade. Eis:
“Ato Declaratório PGFN no 4, de 16 de novembro de 2017
(Publicado(a) no DOU de 21/11/2017, seção 1, página 41)
"Autoriza a dispensa de apresentação de contestação, de interposição de
recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro
fundamento relevante nas ações judiciais que menciona."
O PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da
competência legal que lhe foi conferida nos termos do inciso II do art. 19 da
Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10
de outubro de 1997, tendo em vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No
1743/2016 desta Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, pelo Senhor
Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho publicado no DOU de 14
de novembro de 2016, DECLARA que, fica autorizada a dispensa de
apresentação de contestação, de interposição de recursos e a desistência dos
já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
“nas ações judiciais que discutam, com base no art. 4o do Decreto-Lei no 288,
de 28 de fevereiro de 1967, a incidência do PIS e/ou da COFINS sobre receita
decorrente de venda de mercadoria de origem nacional destinadas a pessoas
Fl. 1818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-011.414 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.906887/2008-01

jurídicas sediadas na Zona Franca de Manaus, ainda que a pessoa jurídica
vendedora também esteja sediada na mesma localidade”
JURISPRUDÊNCIA: ADI 2.348-9/DF, RE 539.590/PR e AgRg no RE
494.910/SC; AgInt no AREsp 944.269/AM, AgInt no AREsp 691.708/AM, AgInt
no AREsp 874.887/AM, AgRg no Ag 1.292.410/AM, REsp 1.084.380/RS, REsp
982.666/SP, REsp 817777/RS e EDcl no REsp 831.426/RS.
FABRÍCIO DA SOLLER“

Tal Parecer, inclusive, já foi aprovado pelo Ministro da Fazenda.

Vê-se que, ainda que as decisões ora transcritas e o Ato da PGFN tratem de PIS
e Cofins sobre receita de venda à aquela região, a discussão principal é a caracterização ou
não da receita de vendas à Zona Franca de Manaus como receita de exportação para o
exterior.

Não há como entender que a equiparação às receitas de exportação
somente seria aplicável ao PIS e Cofins, e não para a constituição de crédito presumido de
IPI, eis que restaria instalada a insegurança jurídica – que tanto a administração tributária
busca afastar.

Sendo assim, considerando também a jurisprudência pacificada quanto à
caracterização da receita ora em comento como receita de exportação para o exterior, entendo
que não há como invocar as Portarias 38/97, 64/03 e 93/04 para se obstar o direito ao crédito
presumido do IPI.

Em vista de todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo nessa parte.

Quanto à segunda matéria, qual seja, se a variação cambial ocorrida entre a
data da emissão da nota fiscal e a data do efetivo embarque compõe ou não a receita de
exportação para efeito de apuração do crédito presumido de IPI, recordo que essa turma já
apreciou essa matéria, eis:
Fl. 1819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-011.414 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.906887/2008-01

 Acórdão 9303-006.388:
“[...]
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. BASE DE CÁLCULO. VARIAÇÃO
CAMBIAL.
Para fins de apuração do crédito presumido de IPI, não há que se excluir
as receitas oriundas de variações cambiais ocorridas entre as datas dos
embarques e das emissões das notas fiscais do montante das receitas de
exportação. [...]”

Acórdão 9303-010.667:
“[...]
VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA. RECEITA DE EXPORTAÇÃO. INCLUSÃO
NO CÁLCULO DO CRÉDITO PRESUMIDO DA LEI no 9.363/96.
Conforme decidido pelo STF no RE no 627.815/PR, em repercussão geral,
consideram-se receitas decorrentes de exportação as receitas das
variações cambiais ativas, devendo, assim, ser incluídas no cálculo do
Crédito Presumido de IPI da Lei no 9.363/96.”
 Acórdão 9303-009.503:
“[...]
VARIAÇÃO
CAMBIAL
ATIVA.
RECEITA
DE
EXPORTAÇÃO.
INCLUSÃO
NO
CÁLCULO
DO
CRÉDITO
PRESUMIDO
DA
LEI No 9.363/96.
Conforme decidido pelo STF, no RE no 627.815/PR, com repercussão
geral, consideram-se receitas decorrentes de exportação as receitas das
variações cambiais ativas, devendo,
assim, ser incluídas no cálculo do Crédito Presumido de IPI da
Lei
no
9.363/96.”
 Acórdão 9303-010.309:
“[...]
CRÉDITO. PRESUMIDO DE IPI. BASE DE CÁLCULO. VARIAÇÃO
CAMBIAL.
Para fins de apuração do crédito presumido de IPI, não há que se excluir
as receitas oriundas de variações cambiais ocorridas entre as datas dos
Fl. 1820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-011.414 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.906887/2008-01

embarques e das emissões das notas fiscais do montante das receitas de
exportação. [...]”

Para melhor elucidar, transcrevo parte do voto do nobre conselheiro Rodrigo da
Costa Pôssas constante do acórdão 9303-003.043:
“[...]
Assim, embora a lei instituidora do incentivo determine que a apuração da
receita de exportação seja feita com base na legislação que rege a
contribuição para o PIS e a Cofins e, subsidiariamente, com base na
legislação do Imposto de Renda e do IPI (art. 3o da Lei no 9.363, de 1996), por
ser específica, o disposto no itens I e II da Portaria MF no 356, de 1988, não
conflita com o estabelecido no art. 9o5 da Lei no 9.718, de 27 de novembro de
1998, que trata das variações monetárias concernentes apenas aos “direitos
de crédito e das obrigações do contribuinte”.
Como na operação de exportação, os direitos de crédito surgem após o
embarque da mercadoria para o exterior, logo, somente após a referida data,
eventual variação na taxa de câmbio será tratada como despesa ou receita
financeira, respectivamente, de variação monetária passiva ou ativa, itens que
integram a receita operacional da pessoa jurídica, segundo a legislação do
Imposto de Renda.
Logo, para efeito do benefício fiscal em apreço, a receita de exportação é
considerada efetivada, no ato da entrega do bem ao comprador, ou seja, na
data de embarque da mercadoria, que nas exportações por via marítima (caso
em apreço), corresponde a data da cláusula shipped on board ou equivalente,
constante do Conhecimento de Carga e averbada no Comprovante de
Exportação, emitido pelo Siscomex.
Em decorrência, qualquer variação no preço do produto, especialmente, em
decorrência da variação na taxa câmbio entre a data de emissão da nota fiscal
de saída dos produtos do estabelecimentos e a data de embarque, deve ser
objeto de nota fiscal complementar de preço, conforme expressamente
determinado no parágrafo único do art. 19 da Lei no 4.502, de 1964.
Fl. 1821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-011.414 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.906887/2008-01

Embora com fundamentação um pouco distinta, essa decisão corrobora o
entendimento já pacificado nessa turma que considera legal a inclusão das
variações monetárias na receita de exportação para fins de cálculo do valor
do crédito presumido. [...]”

Em vista de todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 1822
DF CARF MF
Documento nato-digital